Tribunal: TJPA
Processo: 0001123-81.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001123-81.2019.8.14.0008

APELANTE: EWERTON DOS SANTOS PRESTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de substância vulgarmente conhecida como maconha,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Comarca de Barcarena, que condenou
Ewerton dos Santos Prestes
, a pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a denúncia no dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 11hs, Ewerton dos Santos Prestes foi preso em flagrante, por trazer consigo drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, uma vez que o mesmo foi encontrado sob posse de razoável quantidade de drogas ilícitas.

A denúncia foi recebida em

25/04/2019 (ID.
12107348 - Pág. 1
) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do apelante, em razão da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, aptas e capazes de subsidiar o decreto condenatório (ID 12107362 - Pág. 8 / 12107363 - Pág. 2).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 12107363 - Pág. 7 / 12107364 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 12480805).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação.

MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

Extrai-se da denúncia (ID nº 12107340 - Pág. 40/41) o seguinte, verbis:
“(...) No dia 30 de janeiro de 2019, por volta das 11:00 horas, EWERTON DOS SNATOS PRESTES foi preso em flagrante, por trazer consigo drogas ilícitas sem autorização ou desacordo com determinação legal, uma vez que o mesmo foi encontrado sob posse de razoável quantidade de drogas ilícitas, fato ocorrido na Rua 04 de julho, Bairro Jardim Cabano, Vilas dos Cabanos, nesta cidade. Aduz o IPL, que no dia e hora acima mencionados, foi recebida denúncia anônima de que supostamente estariam comercializando drogas ilícitas na Rua 04 de julho, Bairro Jardim Cabano. Deste modo, a guarnição composta pelo SDPM Naldo e SDPM Viana do 14º BPM, saíram em diligência até o local, momento em que encontraram o acusado EWERTON DOS SANTOS PRESTES.”

Destaco que a materialidade resta configurada através do
auto do Auto de Exibição e Apreensão de objeto (ID 12107336 - Pág. 6), pelo Laudo Provisório Toxicológico (ID 12107336 - Pág. 8) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.000471-QUI (ID 12107350 - Pág. 5) que comprova que o material apreendido, obtiveram resultado positivo para substância química, vulgarmente conhecida como “
maconha
”.

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos (trechos extraídos do ID 12107357 - Pág. 7 / 8):

“Rafael Pereira da Silva (...) que é policial militar (...) que nesse dia nós estávamos de serviço no bairro Cabano quando nos deparamos com o Everton em atitude suspeita (...) que a gente abordou, ele começou a ter atitude suspeita, nervosismo, aí a gente começou a fazer a busca pelo local e encontramos a droga que estava próximo a ele, dentro de um pote de Nescau (...) que estava escondido no meio do Mato ( ...) que aquele local era conhecido por venda de drogas (...) que ele confessou que a droga era dele e era para a venda.

Naildo de Almeida Pinheiro (...) que é policial militar (...) que a vistamos em uma área abandonada, um rapaz que estava sentado ao fundo, que quando ele avistou a gente ele ficou todo nervoso e resolvemos abordar (...) decidimos fazer a busca no local e encontramos dentro de uma lata de Nescau uma quantidade de droga próximo a ele (...)

Anderson Patrick Viana da Costa (...) que é policial militar (...) estávamos fazendo patrulhamento naquele bairro, quando avistamos um cidadão em um terreno sem movimento, como não era de costume aquela atitude e como era local de venda de drogas, decidimos abordar (...) que quando chegamos próximo, ele ficou bastante nervoso (...) que fazendo uma busca no local encontramos dentro de uma lata de Nescau a 2 m dele, várias substâncias que aparentavam ser drogas, que estava envolto em papel alumínio (...) quando encontramos a droga ele confessou que era dele e que era para a venda”

O acusado
Ewerton dos Santos Prestes
, em seu interrogatório judicial, negou ser o proprietário da droga.

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição do apelante, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes bem assim, a associação para o tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023